Tribunal: TJMT
Processo: 0000515-56.2013.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000515-56.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), REFORPES RECUPERADORA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME - CNPJ: 33.717.455/0001-81 (EMBARGADO), PAULO ALBERTO VAN NEUTGEN - CPF: 338.076.639-91 (EMBARGADO), JONAS TOALDO - CPF: 285.418.639-72 (EMBARGADO), OSVIN TREDER - CPF: 284.102.979-49 (EMBARGADO), IRACEMA KLEGIN TREDER - CPF: 992.073.971-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA – PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL PRESTADO – CONFIGURAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS RECONHECIDA – ADMISSIBILIDADE – FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados

2. Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez prescrita a ação cambiária, o aval perde eficácia, razão pela qual o avalista não pode responder pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se evidenciado locupletamento do avalista, o que não restou comprovado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo Interno interposto em face da decisão que negou provimento à Apelação Cível interposta em face da empresa
Reforpes Recuperadora De Maquinas Pesadas Ltda.
-
ME. e Outros.

Neste momento, o banco alega que o acórdão é omisso, porque deixou de aplicar o disposto no artigo 899 do CC, que impõe ao avalista a responsabilidade solidária pela dívida.

Insiste que dívida resultante de documento público ou particular, tenha ou não força executiva, submete-se ao prescricional de cinco anos, que está previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, ressaltando que, uma vez escoado o prazo trienal, a cédula apenas perde a eficácia executiva, não restando descaracterizada como título de crédito com natureza cambial, tampouco afastando as garantias prestadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, uma vez prescrita a ação cambiária, ou seja, decorrido o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução, é perfeitamente cabível o ajuizamento da ação de conhecimento, com vistas à persecução do crédito reclamado, exatamente como fez o banco apelante, ora embargante, ao propor esta ação de cobrança.

Todavia, prescrito o título de executivo, pela inércia do credor em promover a ação cambiária no prazo trienal legal, o avalista não pode mais ser compelido ao seu pagamento, uma vez que o aval tem por escopo garantir o pagamento do
título executivo
e não o negócio causal que lhe deu origem, e que fundamenta o pedido da ação de conhecimento.

A exceção se aplica em caso de locupletamento do avalista, o que não restou demonstrado na hipótese.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, como dito antes, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023